Tribunal: CARF
Processo: 15746.720917/2022-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720917/2022-00
ACÓRDÃO
1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/01/2019, 20/03/2019, 26/07/2019, 20/09/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DA MATÉRIA DE FATO E DE
DIREITO. GARANTIA À AMPLA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Verificado que os documentos de constituição do crédito tributário contém
a descrição precisa dos fatos constatados e da base legal da imposição, e
tendo sido assegurada à recorrente o direito à ampla defesa, por meio dos
recursos cabíveis no processo administrativo fiscal, não há se falar em
nulidade do lançamento por vício material.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL.
A ausência de apreciação, pela autoridade julgadora de primeira instância,
da pedido subsidiário, capaz de infirmar em parte as conclusões adotadas,
configura cerceamento do direito de defesa e implica a nulidade da decisão
proferida.
Todavia, a nulidade parcial não vicia inteiramente o acórdão, cabendo o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
para que profira decisão complementar sobre a matéria não apreciada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade parcial do acórdão de primeiro grau, e em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, para que se profira nova decisão, analisando o pedido subsidiário formulado na
Impugnação, nos termos do relatório e voto do relator.
Fl. 4814
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
2

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão, Míriam Costa Faccin
(convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Declarou-se impedida de participar do
julgamento aConselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira
MiriamCosta Faccin (convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 109-016.039, de 23 de
janeiro de 2023, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 09 julgou improcedente a Impugnação apresentada pela pessoa jurídica acima identificada
(fls. 4.602/4.656).
O presente processo se originou do Auto de Infração de fls. 2/7 em que foram
constituídos créditos tributários relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referentes a
períodos de apuração contidos no ano-calendário de 2019.
Segundo detalhado no Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) de fls. 8/68, os valores
decorreriam de pagamentos de juros e comissões a residentes ou domiciliados no exterior, e os
detalhes da operação que fundamentou o lançamento de ofício podem ser conhecidos a partir dos
seguintes excertos:
A
partir
dos
documentos/informações
apresentados,
restaram
então
identificadas as seguintes remessas ao exterior, no ano-calendário de 2019,
relativas a juros pagos pela fiscalizada em decorrência dos Contratos de
Pagamento Antecipado de Exportação firmados com a empresa Gerdau Trade
Inc. (memória de cálculo detalhada constante do DOC_01_PLANILHA_SUPORTE_JUROS_PAGOS_AB2019):

[...]
Fl. 4815
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
3

A partir da análise dos documentos e informações apresentados em resposta às
intimações efetuadas, bem como da escrituração contábil da fiscalizada (ECDs,
ECFs e Demonstrativos publicados), constatou-se os fatos a seguir descritos que
configuram descumprimento da legislação que rege o Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF incidente sobre as remessas/pagamentos de juros para empresas
estrangeiras relativos a créditos obtidos no exterior para financiamento das
exportações brasileiras.
Como já apontado em fiscalizações anteriormente realizadas no sujeito passivo,
nos anos de 2010, 2011 e 2013, especificamente nas datas de 17/09/2010,
20/10/2010, 18/04/2011 e 15/04/2013, o sujeito passivo firmou com a empresa
Gerdau Trade Inc. – sociedade controlada pela GERDAU, com domicílio nas Ilhas
Virgens Britânicas, - quatro Contratos de “Pagamento Antecipado de
Exportação”. A Gerdau Trade Inc. na qualidade de credora e GERDAU S/A na
qualidade de tomadora.
Dos contratos firmados consta que os mesmos tiveram por objeto "o pagamento
antecipado de exportações futuras de produtos siderúrgicos ao Credor"; que "o
Tomador assumiu perante o Credor a obrigação de realizar toda e qualquer
exportação de seus Bens exclusivamente para o Credor, assegurando-se, desse
modo, o pagamento do Empréstimo por meio do fluxo natural de exportações
do Tomador ao Credor" e que o tomador trataria "os recursos do Empréstimo
como pagamento antecipado de exportações futuras de bens, tudo segundo os
termos e condições das leis e regulamentos brasileiros aplicáveis a operações de
pagamento antecipado de exportações".
[...]
No presente caso concreto, a empresa Gerdau Trade Inc., na qualidade de
credora e importadora no exterior, concordou em disponibilizar para a fiscalizada
quatro pagamentos antecipados, com desembolso único nas datas em que
firmados os respectivos Contratos de Pagamento Antecipado de Exportação. Os
valores e vencimentos definidos foram os seguintes:
a) US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares americanos), em
17/09/2010, data de assinatura do primeiro contrato, com vencimento
inicialmente em 17 de setembro de 2020, posteriormente prorrogado para 17 de
setembro de 2023 conforme aditamento de contrato apresentado pelo sujeito
passivo em resposta ao termo 02/076/2021;
b) US$ 520.000.000,00 (quinhentos e vinte milhões de dólares americanos), em
20/10/2010, data de assinatura do segundo contrato, com vencimento
originalmente em 30 de janeiro de 2021, posteriormente prorrogado para 30 de
janeiro de 2026 conforme aditamento de contrato apresentado pelo sujeito
passivo em resposta ao termo 02/076/2021;
Fl. 4816
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
4
c) US$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de dólares americanos), em
18/04/2011, data de assinatura do terceiro contrato, com vencimento
inicialmente em 30 de janeiro de 2021 posteriormente prorrogado para 30 de
dezembro de 2021 conforme aditamento de contrato apresentado pelo sujeito
passivo em resposta ao termo 02/076/2021; e
d) US$ 730.000.000,00 (setecentos e trinta milhões de dólares americanos), em
15/04/2013, data de assinatura do quarto contrato, com vencimento, a princípio,
em 20 de março de 2018, posteriormente prorrogado para 20 de março de 2023,
conforme aditamento de contrato apresentado pelo sujeito passivo em resposta
ao termo 02/076/2021.
[...]
Por seu lado, o sujeito passivo, na qualidade de tomadora/devedora,
comprometeu-se a amortizar o principal devido mediante exportação dos bens
por ela produzidos para a credora e a pagar juros semestralmente sobre os
valores adiantados, às taxas acordadas nas cláusulas 2-B de cada contrato (7%,
4,85%, 7% e 4,88% ao ano, respectivamente). Destaque-se que não consta dos
contratos nenhuma exigência quanto à necessidade de apresentação de
cronograma formal de exportações, tampouco de fianças ou garantias. Segundo
resposta do sujeito passivo ao item 6 do termo 02/076/2021:
[...]
Os valores objeto dos adiantamentos foram então recebidos pela fiscalizada, nas
datas de 17/09/2010, 21/10/2010, 18/04/2011 e 15/04/2013, conforme consta
dos respectivos Contratos de Câmbio relativos às transferências dos numerários.
Assim, a partir desse momento, começou a ocorrer o pagamento de juros
semestrais à credora nas datas acordadas.
Com vistas a um perfeito entendimento da infração apurada, a seguir procedemos
à descrição das operações executadas pela fiscalizada com sua controlada no
exterior sob três prismas: 1- da origem dos recursos utilizados pela controlada
GERDAU TRADE INC para o pagamento antecipado de exportação, 2- Quanto à
vinculação de exportação aos contratos firmados entre a fiscalizada e sua
controlada e o descumprimento dos contratos com a GERDAU TRADE INC e 3- Da
destinação dada aos recursos ingressados na companhia após a contratação de
cada um dos 4 contratos de pré-pagamento de exportação-PPE celebrados em
2010, 2011 e 2013.
7.1 DA ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS PELA CONTROLADA GERDAU TRADE
INC. PARA O PAGAMENTO ANTECIPADO DE EXPORTAÇÃO:
Em 23 de setembro de 2010 e em 09 de abril de 2013 a Gerdau S/A anunciou ao
mercado o lançamento de títulos de dívida no mercado internacional, através de
sua subsidiária no exterior Gerdau Trade inc., conforme especificados abaixo:
[...]
Fl. 4817
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
5
Quando da emissão de ambos os BONDS a companhia declarou expressamente
em comunicado ao mercado:
“Os recursos desta emissão de Bonds no mercado de capitais internacional
serão utilizados para refinanciar dívidas existentes e para propósitos
corporativos em geral.”
Através de comunicados ao mercado a companhia também promove ofertas de
recompras desses BONDS, com o principal objetivo de gerenciar os passivos da
Companhia no exterior, bem como o perfil de sua dívida.
[...]
Conforme já exposto nas auditorias anteriormente realizadas no sujeito passivo
(IRRF dos anos de 2013 e 2014), no caso dos títulos emitidos pela Gerdau Trade
Inc. é evidente a semelhança entre datas de lançamento no exterior, taxas e datas
de pagamento de juros entre os “contratos de adiantamento de exportações”
assinados e as captações externas.
[...]
Verifica-se ademais que, de acordo com informações extraídas do sistema CNPJ
da RFB, a Gerdau Trade Inc. teve sua abertura em 10/09/2010, deduzindo-se,
desta forma, que a empresa foi criada especialmente para ser utilizada nessas
operações já que a primeira emissão dos BONDS no exterior ocorreu poucos dias
depois (23/09/2010).
[...]
Tais fatos analisados em conjunto incutem a percepção de que os “adiantamentos
de exportações” constituíram instrumento para repassar os montantes captados
por meio da emissão de bonds - emitidos pela GERDAU TRADE INC para GERDAU
S/A- e garantidos pela fiscalizada e por outras empresas do Grupo Gerdau -, cujos
juros são pagos pela empresa GERDAU S.A. para os credores/investidores no
exterior, por intermédio de sua controlada no exterior, afastando, ao alvedrio da
lei, o recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
7.2 QUANTO À VINCULAÇÃO DE EXPORTAÇÃO AOS CONTRATOS FIRMADOS
ENTRE A FISCALIZADA E SUA CONTROLADA E O DESCUMPRIMENTO DOS
CONTRATOS COM A GERDAU TRADE INC:
[...]
Da análise das planilhas apresentadas pela Gerdau S/A (DOC_38_ITEM_07_PLANILHA_AMORTIZACAO_PPE) verifica-se que as
exportações foram realizadas para diversos importadores, diferente do que
consta nos contratos de adiantamento à exportação, firmados com sua controlada
no exterior, onde a Fiscalizada se comprometia a efetuar o pagamento do valor
antecipado através de exportações futuras de produtos siderúrgicos à própria
Gerdau Trade Inc. e não a outros importadores conforme demonstrado nas
referidas planilhas.
Fl. 4818
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
6
Vale ressaltar: os acordos firmados entre GERDAU S.A. e GERDAU TRADE INC
foram descumpridos. Lembre-se que o benefício fiscal se aplica a contratos de
financiamento para a exportação. A portaria exige a comprovação de que os
valores tomados de empréstimo foram empregados nas atividades relacionadas à
exportação. A norma é cogente em exigir o vínculo entre o empréstimo e a
exportação.
[...]
Observa-se que o sujeito passivo busca através de sua contabilidade estabelecer
um vínculo entre diversas exportações realizadas no período de 2013 a 2019,
relacionadas às suas atividades mercantis rotineiras com diversos clientes, aos
contratos firmados com sua controlada no exterior, objetivando assim criar uma
realidade que possa sustentar e justificar, econômica e financeiramente, os
compromissos firmados entre elas.
Chama, ademais, a atenção que o embarque de mercadorias se inicia um longo
período após o ingresso dos recursos via PPE. O contrato de antecipação de
recursos celebrado em 17/09/2010, por exemplo, segundo o próprio sujeito
passivo, somente começou a ser amortizado em 2018, ou seja, 8 anos depois. O
contrato celebrado em 20/10/2010 que tinha vencimento em 30/01/2021 foi
prorrogado 10 anos depois sem que houvesse nenhuma amortização conforme
trecho do ROF-Registro de operações financeiras abaixo:
[...]
Destaque-se, de início, que segundo as planilhas apresentadas pela Gerdau S/A,
em resposta ao termo 02/076/2021, as exportações foram realizadas para
diversos importadores, diferente do que consta nos contratos de adiantamento à
exportação, firmados com sua controlada no exterior, no qual o sujeito passivo se
comprometia a efetuar o pagamento do valor antecipado através de exportações
futuras de produtos siderúrgicos à própria Gerdau Trade Inc. e não a outros
importadores conforme demonstrado nas referidas planilhas.
Ou seja: o sujeito passivo tenta através de sua contabilidade estabelecer um
vínculo entre diversas exportações realizadas no período de 2013 a 2019,
relacionadas às suas atividades mercantis rotineiras com diversos clientes, aos
contratos firmados com sua controlada no exterior, objetivando assim criar uma
realidade que possa sustentar e justificar, econômica e financeiramente, os
compromissos firmados entre elas.
[...]
Ao final de 2019 chama a atenção que o saldo patrimonial das contas contábeis
que representam a obrigação da Gerdau S/A junto a sua controlada Gerdau Trade
Inc. pelos contratos de exportação é de R$ 6.402.633.657,64. No fim de 2020,
segundo o DFP, a obrigação alcança R$ 7.752.027.000,00. Ou seja, desde 2010,
início dos contratos, o saldo dessa conta vem progredindo. Vale destacar: mesmo
que, por hipótese, aceite-se as vinculações não relacionadas com a TRADE INC o
Fl. 4819
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
7
saldo dessa obrigação cresce ano a ano mesmo se considerando que o ingresso
para o pagamento antecipado de exportação entrou no caixa da companhia há
quase uma década.
[...]
Cabe ressaltar que mesmo a realização de exportações a qualquer tempo para
importadores diversos para obtenção dos recursos financeiros necessários ao
pagamento das obrigações junto à Gerdau TRADE INC –, se assim de fato
ocorrida, não é suficiente para justificar ou garantir o benefício da alíquota zero
do IRRF. Não basta que haja exportações para que se veja assim garantido o
direito de aplicar a alíquota zero do IRRF, é preciso, repetese, que os recursos
recebidos em adiantamento tenham sido comprovadamente utilizados para
financiar as exportações então prometidas.
No presente caso tais recursos não tiveram a destinação prevista no contrato,
tampouco ao credor foram enviados os bens em montante equivalente ao
principal devido. Conforme se demonstrara nos tópicos seguintes deste relatório,
os recursos recebidos dos PPEs foram utilizados para fins diversos daquele
determinado na Lei e o credor, por sua vez, tem sido pago mediante a simples
transferência de numerário.
7.3 DA DESTINAÇÃO DADA AOS RECURSOS INGRESSADOS NA COMPANHIA
APÓS CONTRATAÇÃO DO PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO-PPE COM A
GERDAU TRADE INC
A auditoria fiscal realizada no sujeito passivo detectou que os recursos recebidos
em virtude dos PPEs contratados com a TRADE INC não foram utilizados para
financiamento de exportações, mas sim foram, nos mesmos dias (ou no máximo
no próximo dia útil subsequente) de seus recebimentos, utilizados pelo sujeito
passivo para realizar adiantamentos para futuro aumento de capital, quitação de
obrigações, e mútuos para outras sociedades.
Com efeito, conforme comprovam os documentos obtidos no decorrer do
procedimento fiscal juntamente com os respectivos registros contábeis, os
recursos objeto dos adiantamentos foram registrados, nas datas em que
recebidos, nas contas contábeis de disponibilidades representativas das contas
bancárias nas quais foram depositados e, destas mesmas contas, nas mesmas
datas em que recebidos, foram retirados e utilizados para fins diversos que não o
financiamento das exportações ou do processo produtivo dos bens a serem
exportados, de forma que se impõe no presente caso a aplicação da alíquota de
25% do IRRF sobre os juros pagos em função dos contratos de adiantamento,
fixada pelo art. 9o da Lei 9.779, de 1999, haja vista o descumprimento da
condição estabelecida no inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997, para gozo da
alíquota zero.
[...]
11.BASE DE CÁLCULO DO IRRF DEVIDO
Fl. 4820
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
8
Os valores das remessas/pagamentos de juros constam dos respectivos
comprovantes das transferências bancárias à credora e da planilha de cálculo
apresentados pela fiscalizada e, em relação ao IRRF devido, foi observado ainda o
que determina o art. 786 do Regulamento do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - RIR/2018, Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018, Lei 4.154/62, art.
5o, e pela Lei 8.981, de 1995, art. 63, parágrafo 2o, e no art. 64 da Instrução
Normativa RFB 1500 de 2014:
[...]
Assim, os valores do IRRF lançados de ofício seguem detalhados na planilha
abaixo (valores em R$):

12. MULTA DE OFÍCIO E JUROS
Em virtude do disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com redação
dada Lei no 11.488/2007, tornou-se necessário aplicar a MULTA DE OFÍCIO de
75% para as infrações tributárias descritas neste relatório.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento de ofício (fls. 4.357/4.358) e
apresentou a Impugnação de fls. 4.363/4.428, na qual sustenta, em essência, que a autoridade
fiscal:
(i)
“partindo de uma interpretação absolutamente equivocada do inciso XI do
art. 1o da Lei no 9.481/97, [...] considera que a aplicação da alíquota zero de
IRRF dependeria da destinação específica e imediata dos mesmos recursos
captados no exterior no financiamento das exportações de mercadorias,
como se tais recursos pudessem ser “carimbados””;
(ii)
“deixa de examinar a atividade de exportação da Impugnante como um
todo, limitando seu olhar a uma data, um evento e presume – sem nenhuma
Fl. 4821
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
9
base legal– o descumprimento da obrigação de exportar que está sendo
plenamente atendida”;
(iii)
“faz referência a uma série de elementos irrelevantes e aleatórios para o
cumprimento do art. 1o, inciso XI da Lei no 9.481/97 e ignora os elementos
que são determinantes, a saber: os custos e gastos incorridos para a
realização das exportações, volume de exportações realizados durante o
período total de vigência dos contratos, o tempo de duração das avenças
(ainda em curso à época da autuação), a natureza jurídica definida pelo
Banco Central do Brasil (“BACEN”) e até mesmo a jurisprudência mais
atualizada da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), sobre a matéria”.
Afirma, então, ter cumprido “todas as exigências legais e regulatórias para o
aproveitamento do benefício do inciso XI do art. 1o da Lei no 9.481/97”.
Na Impugnação, sustenta-se, ainda, a preliminar de nulidade do lançamento, por
vício material, devido à violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN); bem como
argumentos subsidiários relativos à aplicação do art. 9o da Lei no 9.779, de 1999, a “parcela dos
Contratos do PPE reconhecidamente cumprida pelo Auto de Infração”, e à inaplicabilidade de
juros de mora sobre multa de ofício.
Na decisão de primeira instância (fls. 4.602/4.656), foi rejeitada a preliminar de
nulidade do lançamento, por se entender que as alegações se relacionariam ao mérito da
controvérsia posta sob julgamento e que não se constataria nenhuma das hipóteses de nulidade
prevista no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto ao mérito, considerou-se que as provas reunidas, inclusive afirmações da
própria autuada, comprovariam que “as operações em exame nunca disseram respeito ao
financiamento de exportação e que, portanto, nunca estiveram, em concreto, sujeitas à alíquota
zero de IRRF no que respeita ao pagamento de juros”. Refutou-se, ademais, a alegação de falta de
competência legal do Fisco para examinar o benefício fiscal em questão. E, ainda, referendou-se a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Por fim, entendeu-se desnecessária a
realização de diligências, já que todos os elementos necessários à apuração da base de cálculo e
do respectivo tributo já se encontrariam nos autos.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/01/2019, 20/03/2019, 31/07/2019, 20/09/2019
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO
EXTERIOR. FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO.REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos
Fl. 4822
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
10
recursos no financiamento de exportações, bem como a demonstração de que as
amortizações do principal se deram por meio do embarque de mercadorias para
o credor. Inexistindo tal comprovação, aplica-se a alíquota de 25%.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal têm competência para fiscalizar o
imposto sobre a renda, do qual o IRRF é uma espécie, não estando restritos à
qualificação formal exarada pelo BACEN em certificado de registro de capitais
estrangeiros.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária, incluindo a multa
de ofício proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado
por motivo legalmente previsto.
Após a ciência (fls. 4.664/4.665), a autuada interpôs o Recurso Voluntário de fls.
4.668/4.739, no qual alega, preliminarmente:
• O vício de motivação da decisão da DRJ, por deficiência na análise de provas e
argumento, o que remete à declaração de nulidade do acórdão (Item II.1 do
Recurso Voluntário);
• A nulidade do lançamento por vício material, haja vista a clara violação do art.
142 do CTN. Como vem sustentando desde a impugnação, a análise fiscal foi
precária, pautada em presunções, além de representar um erro de direito (Item
III.1 do Recurso Voluntário);
E, quanto ao mérito:
• Considerando que a DRJ manteve a cobrança com base em uma única alegação
– suposta violação do art. 17 da Resolução BACEN 3.884/10 – expor a correta
interpretação da norma regulatória e, ato contínuo, demonstrar pontualmente o
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no mencionado dispositivo,
em especial, a amortização dos contratos com embarque de mercadorias (item
IV.2 do Recurso Voluntário);
• Visando expor, por todos os ângulos, a ilegitimidade do auto de infração,
demonstrar que os elementos citados pela Fiscalização são irrelevantes para fins
de identificação do cumprimento dos requisitos para fruição do benefício de
alíquota zero. A despeito de tais elementos não serem mais parte da controvérsia,
já que sequer referenciados pela DRJ, a Recorrente retomará detalhadamente os
fundamentos que denotam que as acusações fiscais não levam à conclusão pelo
Fl. 4823
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
11
descumprimento do art. 1o, XI da Lei no 9.481/97 (Item IV.3 do Recurso
Voluntário);
• Ainda, deixando ainda mais evidente o absurdo da cobrança, a Recorrente
retomará as provas de que atendeu o requisito do art. 1o, XI da Lei no 9.481/97
para a fruição da alíquota zero no pagamento de juros destinado ao
financiamento da exportação. Em especial, a Recorrente fará o destaque sobre:
(i) o efetivo custeio dos produtos exportados com os recursos advindos do
financiamento; (ii) a amortização dos Contratos PPE/RAE; (iii) a relação de
pertinência entre as exportações e os Contratos PPE/RAE. Essas evidências (não
analisadas pela DRJ), são a prova cabal de que os recursos têm sido destinados ao
financiamento da atividade de exportação, sendo que a pequena parcela dos
Contratos ainda não amortizada, certamente o será antes do término das
avenças (Item IV.4 do Recurso Voluntário);
• Por fim, a demonstração de que não compete à RFB (ou mesmo à DRJ),
sustentar uma cobrança fiscal baseada em descumprimento de norma
regulatória, ainda mais quando, como no caso concreto, há o inquestionável
cumprimento de todos os requisitos regulatórios, sendo que o BACEN reconhece
a operação como de financiamento à exportação (Item IV.5 do Recurso
Voluntário);
• E na eventual hipótese de desconsideração dos argumentos para o
cancelamento total da cobrança, ao menos deveria ser reconhecido o
cancelamento parcial, para manter a cobrança apenas com relação à pequena
parcela dos Contratos PPE/RAE ainda não amortizados, à luz do art. 9o da Lei no
9.779/97 (Item V do Recurso Voluntário).
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou Contrarrazões ao
Recurso Voluntário, conforme documento de fls. 4.746/4.811, arguindo, em primeiro lugar, a
inocorrência de nulidade na decisão de primeira instância e no lançamento de ofício. Quanto ao
mérito, reprisou e corroborou as constatações e conclusões apresentadas no Relatório de Ação
Fiscal, contraditou as teses de defesa da Recorrente e pugnou pelo improvimento do Recurso
Voluntário e pela manutenção da exigência fiscal.
O processo foi, então, remetido ao CARF e distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 4824
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
12
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 06 de março
de 2023 (fls. 4.664/4.665), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 02 de abril daquele ano
(fl. 4.666), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, inciso III, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Desde a Impugnação, a Recorrente alega que o lançamento de ofício tratado no
presente processo seria nulo, por vício material, em decorrência de violação ao art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim, sustenta a sua alegação:
39. Entretanto, da análise do presente lançamento, verifica-se que a D.
Autoridade Fiscal falhou na sua obrigação de atestar a ocorrência do fato gerador,
na medida em que promoveu a cobrança com base em uma realidade fática que
não se conforma à hipótese normativa descrita. Ainda, falhou em sua obrigação
de fundamentar o lançamento tributário, haja vista que pautou a cobrança em
presunções e futurologias (que como se verá adiante, sequer se confirmaram).
Por fim, a D. Autoridade Fiscal construiu um lançamento que é incongruente em
suas próprias premissas, revelando uma impossibilidade de manutenção da
cobrança pelas suas próprias bases. Vejamos.
Como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de lançamento, cabe
examinar o teor do referido art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
É relevante, ademais, mencionar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz
requisitos do auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do
lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 4825
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
13
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Pois bem. A alegação é afastada pela simples leitura do Auto de Infração e do
Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) de fls. 8/68, da qual se percebe que todos os elementos
exigidos pela legislação acima invocada são obedecidos pela autoridade fiscal, sendo plenamente
possível à autuada (como, de fato, exercitou) o exercício do seu direito de defesa.
A acusação é bem articulada e vinculada aos dispositivos legais que teriam sido
violados, sem que se observe, de plano, ausência de provas, discrepância entre acusação e
fundamentos legais ou incongruência entre a acusação e a “consequência jurídica aplicada”,
conforme sustentado no Recurso.
Também, não se verifica, de pronto, que a autoridade fiscal não se aprofundou na
análise realizada ou se valeu de meras presunções. O trabalho foi desenvolvido com zelo e o relato
constante do RAF é aprofundado.
Caso, após a análise das provas e alegações apresentadas pela Recorrente, conclua-
se que a descrição não corresponde à realidade fática ou que as provas reunidas pela autoridade
fiscal não amparam as suas conclusões ter-se-á o cancelamento, total ou parcial, da exigência
fiscal.
Tal análise, contudo, como bem se apontou, na decisão de primeira instância, deve
ser apreciada no exame do mérito do lançamento.
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
2.2 DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do Acórdão de primeira
instância, sob a alegação de que se teria deixado de “enfrentar especificamente as causas de pedir
relacionadas à nulidade da cobrança (tópicos da Impugnação: II.2.i – Ausência de fundamentação
legal; II.2.ii – Inaplicabilidade das presunções para fundamentar exigência tributária; II.2.iii –
Incoerência entre bases fiscais do lançamento – erro de direito)”.
Além disso, alega que o pedido subsidiário de redução da autuação mediante a
aplicação do art. 9o da Lei no 9.779, de 1999, e o percentual relevante de amortização realizada
nos Contratos PPE/RAE, somente teria sido abordado no Relatório da decisão, mas não teria sido
objeto de exame por parte dos julgadores.
Fl. 4826
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
14
Por fim, na decisão recorrida, não teria havido manifestação “sobre as provas
apresentadas acerca da efetiva aplicação de recursos nas atividades de exportação e da
amortização – quase integral – dos Contratos PPE/RAE”.
Pois bem. As alegações de nulidade devem ser enfrentadas à luz das previsões
contidas no art. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No caso sob análise, não há qualquer questionamento acerca da competência dos
julgadores que proferiram a decisão de primeira instância. Resta, portanto, verificar se existem os
vícios suscitados pela Recorrente e se estes implicam prejuízo ao seu direito de defesa.
Em relação à primeira nulidade arguida, observa-se que, ainda que de forma
sucinta, houve manifestação na decisão de primeira instância, inicialmente, para apontar que não
se tratavam de questões a serem enfrentadas como preliminar de nulidade, mas que deveriam se
abordadas no mérito.
Tal procedimento não macula, em nada, o direito de defesa da Recorrente.
A par disso, a leitura do Acórdão revela que os pontos suscitados estão, de fato,
incluídos na análise posterior realizada pelos julgadores, conforme, exemplificativamente,
observa-se dos excertos a seguir:
47. A questão central a dirimir no presente contencioso é se as operações que se
alega relacionadas aos contratos entre GERDAU S/A e GERDAU TRADE INC, em
concreto, ocorreram na forma fixada pelas normas que regulam os
financiamentos à exportação, pois sendo positiva a resposta estariam as
Fl. 4827
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
15
respectivas remessas para pagamento dos juros cobertas pelo benefício fiscal
instituído pela Lei 9.481, de 1997, oriunda da conversão da Medida Provisória
(MP) 1.563, de 31 de dezembro de 1996.
[...]
50. Da norma legal em comento percebe-se que a fruição do benefício fiscal
demanda a existência de créditos obtidos no exterior para financiamento de
exportações, sendo a regulação desse direito fixada através de legislação
infralegal. No caso específico isto se dá por meio da Portaria do Ministério da
Fazenda 70/97 e desta cabe transcrever o seguinte trecho:
[...]
51. Deste modo, a fruição do benefício fiscal em exame depende da comprovação
de que os recursos relativos a juros de créditos obtidos no exterior foram
aplicados ao financiamento das exportações e tendo em vista o teor dos contratos
firmados pela fiscalizada, sobretudo, seu prazo é necessário citar o que fixa a
regulamentação sobre o recebimento antecipado de exportação com prazo
superior a 360 dias:
[...]
52. Nos termos do art. 73 da Circular BACEN 3.689/2013, as antecipações de
recursos a exportadores brasileiros podem ser efetuadas pelo importador ou por
qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive por instituições financeiras, porém
o art. 17 da Resolução BACEN 3.844/10 estabelece que o pagamento das parcelas
do principal - amortizações – deve ocorrer mediante embarque de mercadorias
ou a prestação de serviços, enquanto os juros podem ser pagos por meio de
transferências financeiras ou por meio de exportações.
[...]
55. A impugnação, no tema, é explícita ao afirmar que a vontade e prática efetiva
das partes (a empresa autuada e a Gerdau Trade Inc) era a amortização dos
Contratos PPE/RAE em numerário e não através do embarque de mercadorias
para a citada GERDAU TRADE INC, situação que os converteu em mútuos comuns,
sujeitos a regramento próprio e distinto daquele aplicável ao financiamento às
exportações.
56. Ou seja, a empresa autuada confessou uma violação direta e deliberada do
art. 17 da Resolução BACEN n° 3.844, de 23/3/2010, circunstância que afasta o
benefício fiscal relativo à alíquota zero e que corrobora o que constatou a
Autoridade a quo quanto à inexistência de embarques de mercadorias à GERDAU
TRADE INC como pagamento dos financiamentos em exame.
57. Nesse contexto é relevante registrar que não foram adotadas quaisquer das
medidas previstas no art. 18 da Resolução BACEN n° 3.844/2010, cabendo
sobrelevar que, não atendidas as exigências da legislação aplicável, o art. 9o da
Lei no 9.779/99 prevê a aplicação da alíquota de 25% do IRRF no caso de o
Fl. 4828
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
16
empréstimo não ser aplicado no financiamento de exportações, conforme a
seguir:
[...]
59. Desta feita resta demonstrado o que descreve o Relatório de Auditoria, qual
seja, não há embarques de mercadorias à GERDAU TRADE INC para fins de
amortização dos contratos em questão, apenas transferências da conta no
exterior da autuada para a pessoa jurídica sediada no exterior. Para espancar
qualquer dúvida que possa restar, cumpre ainda reproduzir o seguinte trecho da
impugnação:
[...]
60. O que consta reproduzido no texto acima é inegável, a liquidação do principal
se dava não em mercadorias exportadas, mas por transferências da conta da
autuada no exterior para a conta da GERDAU TRADE INC, situação que de modo
algum é compatível com os contratos respectivos e para exemplificar isto cabe
transcrever o seguinte (fls. 181 e 203):
[...]
61. Os contratos acima foram firmados em setembro e outubro de 2010, ou seja,
cerca de seis meses após a edição da Resolução BACEN n° 3.844, de 23/3/2010,
demonstrando o conhecimento por parte dos envolvidos em relação às normas
aplicáveis, e neste ponto importa sobrelevar que a exigência de amortização do
principal pelo embarque de mercadorias para exportação decorre do disposto no
art. 17 dessa resolução e não de um ato de vontade da Autoridade Administrativa
que presidiu a Fiscalização respectiva e subscreveu o ato-norma em exame,
inexistindo assim qualquer ilegalidade ou irregularidade que pudesse determinar
a nulidade da autuação, lembrando ainda que a planilha de demonstração de
exportações apresentada pela fiscalizada registra que nenhum dos embarques foi
faturado à GERDAU TRADE INC.
62. O exposto afasta, de modo inequívoco, o benefício fiscal em tela, observando
que as circunstâncias anteriormente tratadas foram demonstradas por
documentos e pelo que a própria defesa afirmou, não decorrendo de modo
algum do emprego de qualquer presunção.
[...]
O erro ou acerto da análise realizada, como bem apontado pelos julgadores a quo
diz respeito ao mérito da controvérsia posta sob julgamento, não havendo que se falar em
nulidade seja do lançamento seja da decisão de primeira instância.
Já em relação ao segundo motivo invocado pela Recorrente, assisti-lhe razão.
Na Impugnação por ela apresentada, há, expressamente, pedido subsidiário para a
“Aplicação do art. 9 da Lei 9.779/99 para a parcela dos Contratos do PPE reconhecidamente
cumprida pelo Auto de Infração”. Eis o teor da alegação:
Fl. 4829
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
17

301. Ainda que não se admita a argumentação acima, que determinaria o
cancelamento da integralidade da cobrança, em atenção à aplicação do art. 9o da
Lei no 9.779/99, ao menos parcela da cobrança deveria ser cancelada. O referido
dispositivo assim estabelece;
[...]
302. Como se depreende, nos casos de descumprimento parcial, o legislador
determina o cálculo da cobrança proporcional à parcela não aplicada.
303. No caso concreto, é incontroverso que a Impugnante já amortizou um
percentual significativo do valor total de US$ 1.947.000.000,00 captado via
Contratos de PPE/ERA, o que denota, no mínimo, reconhecimento de aplicação
parcial.
304. De fato, no próprio TVF a D. Autoridade Fiscal reconhece o cumprimento
dessa parcela do Contrato, errando tão somente quanto ao valor, haja vista que
considera a data-base 31.12.2019 (fl. 28):
Assim, em relação ao total ingressado via PPE (US$ 1.947.000.000) foram
amortizados somente US$ 391.580.000,00, ou seja, 20,11 %.
305. Nesse aspecto, importa destacar novamente que na data da lavratura do
Auto de Infração, a Impugnante já tinha amortizado quase 60% dos Contratos de
PPE/ERA cujo prazo ainda se encontra em curso, conforme dados já
demonstrados nos tópicos acima, sendo esse o valor que deveria ter sido
considerado.
306. Dessa forma, a potencial cobrança se limitaria tão somente ao montante dos
juros multiplicado pelo valor resultante da divisão das amortizações já efetuadas
via exportação pelo valor da captação total pela Impugnante, nos termos do
artigo 9o da Lei no 9.779/1999, a partir do qual a correta aplicação da alíquota de
25% deve ser feita sobre “os juros e comissões correspondentes à parcela dos
créditos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei no 9.481, de 1997, não aplicada
no financiamento de exportações”.
307. Em outras palavras, não é a totalidade dos juros remetidos ao exterior no
âmbito de um contrato de PPE/RAE cujos recursos captados não tiveram a
destinação legal que está sujeita à alíquota de 25%, mas apenas e tão somente a
parcela dos juros correspondentes aos recursos objeto da destinação incorreta.
Na decisão de primeira instância, contudo, apesar de haver menção ao referido
pedido, no Relatório, não há uma linha sequer no voto abordando a matéria.
Em suas contrarrazões, a PGFN afirma que a Recorrente busca “coagir o julgador
para que enfrente toda e qualquer questão suscitada pelas partes processuais”. Daí, invoca a
interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao art. 489 do Código de Processo
Civil, para sustentar:
Fl. 4830
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
18
Como sobejamente demonstrado, o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos aventados pela parte e refutar cada um deles de
forma separada. De fato, o responsável pelo exame da demanda tem apenas o
dever de motivar sua decisão, apontando os elementos de convicção, o que foi
adequadamente realizado pela DRJ in casu. Registre-se que, diferentemente do
que quer fazer crer o sujeito passivo, eventual falta de menção a um dos
argumentos levantados pelo interessado não conduz à conclusão de que houve
concordância com o argumento aduzido. Indica apenas que tal ponto foi
considerado irrelevante para o deslinde da questão, diante do exame do
conjunto probatório. Nada mais.
A questão invocada pela Recorrente, contudo, não se confunde com as razões
apresentadas pela PGFN.
De fato, é pacífico, no âmbito do Poder Judiciário e, também, do CARF, que, quando
os julgadores já encontraram razões suficientes para fundamentar a sua decisão não estão
obrigados a enfrentar outras alegações de defesa que não possa informar as conclusões adotadas.
No caso sob análise, porém, os julgadores deixaram de analisar pedido subsidiário
formulado pela Recorrente que, se não seria capaz de afastar a conclusão principal quanto à
matéria posta em litígio, seria capaz, segundo a alegação recursal, de reduzir o montante da
exigência fiscal.
Tal procedimento, na visão deste Relator, violou o direito de defesa da Recorrente,
na medida em que, ao mesmo tempo, (i) não foi analisado o pedido subsidiário; (ii) impede-se a
Recorrente de conhecer os motivos pelos quais sua alegação não seria procedente e se irresignar
contra eles; e (iii) impede os julgadores de 2a instância de analisarem ineditamente a alegação
trazida na Impugnação, posto que isto constituiria supressão de instância.
Se é certo que os julgadores não estão obrigados a rebater todos os argumentos de
defesa quando já encontre motivos suficientes para embasar a sua decisão, não se pode olvidar
que possuem o dever de enfrentar aquelas alegações capazes de infirmar as suas conclusões,
ainda que parcialmente.
Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reforçada
pelo teor do art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), conforme julgado a seguir:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016).
Fl. 4831
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.201 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2022-00
19
Assim, ao deixarem de apreciar o pedido subsidiário, incorreram os julgadores na
hipótese de nulidade prevista no, já transcrito, art. 59, inciso II, do Decreto 70.235, de 1972.
Cabe, assim, acolher a preliminar de nulidade parcial da decisão de primeira
instância, de modo a que os autos retornem à instância julgadora, para que analise o pedido
subsidiário formulado na Impugnação.
Finalmente, não procede a alegação da Recorrente acerca da ausência de adequada
análise das provas juntadas aos autos. Segundo ela, não teria havido menção a alguns elementos
de prova apresentados. Tal fato, inclusive, significaria anuência tácita.
Ora, aqui vale a mesma premissa acima apontada em relação às alegações de
defesa. Se os julgadores examinaram adequadamente parte das provas apresentadas e estas já
são suficientes para a formação da sua convicção, não estão obrigados a analisar as demais provas
que não possam infirmar as suas conclusões.
É, exatamente, isso que se observa in casu. Na decisão de primeira instância, o
exame das provas levou os julgadores a concluírem que não teriam sido cumpridos os requisitos
fixados para a aplicação do benefício previsto no art. 1o, inciso XI, da Lei no 9.481, de 1997. De
nada adiantaria, prosseguir na análise de demais provas que não contraditariam aquelas
analisadas.
Rejeita-se, portanto, tal alegação.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a nulidade parcial da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à autoridade
julgadora de primeira instância, para apreciação do pedido subsidiário formulado na Impugnação.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 4832
DF CARF MF
Original